Tribunal: TJBA
Processo: 8022225-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022225-52.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROQUE CRINO DE SOUZA Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PERPETUA LEAL IVO VALADAO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO BANCÁRIA. TARIFAS. APOSENTADO. CONTA DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECISO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por aposentado para suspensão de descontos realizados pelo Banco Bradesco S.A. em seu benefício previdenciário, a título de "TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECONÔMICA", no valor de R$ 63,60 (sessenta e três reais e sessenta centavos) mensais. O agravante sustenta que não contratou o serviço e que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência visando a suspensão de descontos mensais realizados em benefício previdenciário de aposentado, a título de tarifas bancárias cuja contratação é negada pelo titular da conta. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em sede de relações de consumo bancário, atribui à instituição financeira o ônus de comprovar a contratação dos serviços cobrados, sendo insuficiente a apresentação de telas sistêmicas ou extratos internos. 4. A conta bancária utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário equipara-se à conta-salário, sendo vedada a cobrança de tarifas por serviços não autorizados expressamente pelo titular, nos termos da Resolução CMN nº 3.919/2010 e do art. 6º, III, do CDC. 5. O próprio juízo de origem inverteu o ônus da prova em favor do autor na mesma decisão que indeferiu a liminar, tornando internamente contraditória a exigência de comprovação documental da não contratação como pressuposto para a tutela. 6. O desconto mensal de R$ 63,60 (sessenta e três reais e sessenta centavos) sobre remuneração de um salário mínimo de aposentado representa ablação de aproximadamente 4,5% (quatro e meio por cento) de renda de natureza alimentar, configurando perigo de dano de difícil reparação. 7. A essencialidade dos proventos de aposentadoria como verba alimentar, aliada à vulnerabilidade do consumidor idoso, reforça a urgência da medida protetiva, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao hipossuficiente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Em relação de consumo bancária, incumbe à instituição financeira demonstrar a regular contratação dos serviços tarifados, sendo insuficiente a apresentação de documentação sistêmica unilateral, à luz da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. 2. Descontos mensais sobre benefício previdenciário de aposentado hipossuficiente, a título de tarifas não expressamente contratadas, configuram, em cognição sumária, fumus boni iuris e periculum in mora autorizadores da tutela de urgência." ________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III e VIII; CPC, art. 300; Resolução CMN nº 3.919/2010. Jurisprudências relevantes citadas: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8023382-31.2024.8.05.0000, Relator(a): Adriana Sales Braga, Publicado em: 10/09/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022225-52.2026.8.05.0000, sendo Agravante Roque Crino de Souza e Agravado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator